Tribunal: TJDFT
Processo: 0708958-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0708958-25.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADOS: AGRONEGÓCIOS PARK WAY COMÉRCIO AGRÍCOLA LTDA, RICARDO MICHEL CALDEIRA, BRUNO JORGE GARCIA DE ARAUJO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por BRB Banco de Brasília S/A contra decisão da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que indeferiu o pedido de pesquisa de bens por meio da ferramenta Sniper (autos no 070016684.2021.8.07.0001, ID no 187133103). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentarem suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Publique-se. Brasília, DF, 7 de março de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO